Tribunal: TJBA
Processo: 0010988-73.2010.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0010988-73.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA

PJ05

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALTA DE MÉDICO ESPECIALISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM AJUSTE NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por danos morais formulado pelas filhas de paciente falecida nas dependências de hospital público estadual. A genitora das autoras deu entrada na emergência com quadro de hemorragia digestiva, havendo solicitação expressa de avaliação por gastroenterologista. A paciente permaneceu internada em maca no corredor por quatro dias sem a assistência do especialista, que, embora de sobreaviso, não compareceu à unidade, vindo a óbito. O Juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Aferir a responsabilidade civil do Estado da Bahia decorrente da omissão no atendimento médico especializado (gastroenterologia) em hospital da rede pública.

3. Analisar a configuração do nexo causal entre a ausência do médico especialista e o evento morte, considerando a teoria da omissão específica.

4. Verificar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e os consectários legais aplicados na condenação.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade do Estado por omissão específica na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, quando demonstrado que o ente tinha o dever individualizado de agir para evitar o resultado e não o fez por falha na execução do serviço.

6. Restou comprovado nos autos, inclusive por admissão administrativa da direção hospitalar, que o médico especialista escalado para o sobreaviso não compareceu ao hospital para atender a paciente, apesar da gravidade do quadro hemorrágico e das reiteradas solicitações da equipe de plantão, caracterizando negligência estatal grave.

7. A realização tardia de exame de endoscopia, por profissional sem autonomia técnica para realizar os procedimentos de intervenção necessários para conter a hemorragia, não elide a responsabilidade estatal, mas reforça a desorganização administrativa e o abandono assistencial que culminaram no óbito.

8. O dano moral decorrente da morte de genitora em virtude de falha na prestação de serviço público de saúde é presumido (
in re ipsa
), sendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora compatível com a gravidade da ofensa, a extensão do dano e os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença confirmada em sede de remessa necessária, com ajuste de ofício na forma de cálculo dos juros e correção monetária.

Tese de julgamento: "1. A ausência injustificada de médico especialista de sobreaviso em unidade hospitalar pública, quando requisitado para atendimento de urgência, configura omissão específica do Estado e enseja responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao paciente. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha do serviço público e a irreversibilidade da perda da vida humana."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA Nº

0010988-73.2010.8.05.0274
da Comarca de Vitória da Conquista (BA), tendo como remetente o Juízo da
1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA
e como interessados
ESTADO DA BAHIA, SUELAINE SOUZA DA SILVA
e
SUELI SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça(a)